Tribunal: STF
Processo: RE 907099
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Embargos declaratórios opostos na origem declarados prejudicados pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Acórdão do Tribunal de origem que manteve decisão que havia indeferido pedido de tutela antecipada. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 



    2. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.